Tribunal: TJPA
Processo: 0027661-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027661-06.2013.8.14.0301

APELANTE: JACINETE NASCIMENTO TRINDADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - CFO/PMPA/2012. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA DE 1,60M PARA MULHERES INGRESSAREM NA CARREIRA POLICIAL MILITAR. REQUISITO PREVISTO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. imposição não satisfeita pela recorrente. documento que comprovaria o cumprimento da mencionada altura mínima. prova contrariada pelo exame feito pela comissão do concurso. ponto que reclama discussÃo. circunstância incabível em sede de “mandamus”. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento,

tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores
Rosileide Maria da Costa Cunha
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Membro).

Belém/PA, 06 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GO0NÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACINETE NASCIMENTO TRINDADE
contra a sentença constante do id. 6046303, proferida pela Juíza titular da 4ª Vara Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado contra ato tido como ilegal atribuído ao
COORDENADOR DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMPA
,
COMANDATE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
e ao
ESTADO DO PARÁ
, que revogou medida liminar anteriormente concedida e denegou a segurança requerida (id. 2546745).

Autos inicialmente distribuídos à Desa. Ezilda Pastana Mutran, vindo a mim redistribuídos em razão de prevenção (id. 25827360).

A parte autora requereu o chamamento do processo à ordem, alegando a existência de conexão com o processo nº 0089945-50.2013.814.0301, da relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro (id. 2603280).

Em razão do referido pedido, determinei a remessa dos autos à nobre Desembargadora (id. 2657863), que disse não haver, na hipótese, prevenção por conexão, em virtude de já ter sido julgado o processo mencionado pela parte autora (id. 2659599).

Ato contínuo, determinei a remessa dos autos ao juízo de origem para que fosse certificada a interposição ou não de recurso voluntário em face da sentença (id. 2686593), tendo sido juntados os documentos constantes dos ids. 5960338, 5960339 e 5960340.

Petição da parte autora informando que dentre os documentos que anteriormente foram juntados pela vara de origem, não constava as razões do recurso de apelação, mesmo havendo certidão indicativa da sua interposição, pelo que requereu a juntada do comprovante do protocolo concernente à juntada dessa peça (ids. 5960343, 5960344).

Em suas razões recursais (id. 5960346), a recorrente questiona o posicionamento adotado pelo juízo “a quo”, alegando ser desproporcional, salientando que nos autos consta documento oficial indicativo de que sua altura seria de um metro e sessenta centímetros, requerendo, diante disso, que a sentença fosse revista.

Em suas contrarrazões (id. 5960347), o Estado do Pará defende a manutenção da sentença, vez que foi lavrada em consonância com as normas do edital do concurso.

O recurso recebido no efeito devolutivo (id. 5988072).

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 6010430) opinando pelo improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta (id. 6134533).

Petição da autora requerendo a retirada dos autos do plenário virtual, alegando haver interesse em fazer sustentação oral (id. 6212747).

Determino a inclusão do feito em pauta presencial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GO0NÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A controvérsia instaurada versa em torno da norma constante no item 4.2, alínea “i”, do Edital nº 001/2012 - PMPA, que dispõe sobre a altura mínima de um metro e sessenta centímetros para a candidata do sexo feminino ingressar no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar.

Alega a recorrente que a decisão da comissão que a desclassificou é desproporcional, explicando que já é do quadro da Polícia Militar, constando, inclusive, na sua identidade funcional a altura de 1,60m (id. 2546732, págs. 17/18).

No caso, de acordo com o Edital nº 001/2012 – PMPA, referente ao concurso em questão, item 4.2, subitem “i”, o candidato do sexo feminino deve ter altura mínima de 1,60m para efetuar a sua inscrição no certame, “verbis”:

“...

4.2. Para inscrição no presente concurso o candidato deverá preencher as seguintes condições:

(...)

i. Ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco

centímetros), se for do sexo masculino, e
1,60m (um metro e sessenta centímetros), se for do sexo feminino;

(...) (grifei)

O item 7.3.6., inclusive, é enfático ao dispor que a inobservância desse requisito é causa suficiente para a inaptidão do candidato, “verbis”:

“...

7.3.6. As causas que em
inaptidão do candidato
durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

a)
Altura
inferior a 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o sexo masculino, e
inferior a 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino
;

...”

No mesmo sentido, dispõe a Lei Estadual n° 6.6626/2004, art. 3º, § 2º, alínea “h”, que a obediência à altura mínima é um dos requisitos para a inscrição do concurso, “verbis”:

“...

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

...

§ 2º
São requisitos para a inscrição ao concurso
:

...

h) ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se homem, e
de 1,60 (um metro e sessenta centímetros), se mulher
;

...” (grifei)

Segundo apurado nos autos, a autora foi desclassificada do certame, em virtude de ter altura de 1,53m (um metro e cinquenta e três centímetros), conforme aferido pela comissão responsável pelo concurso em 14/11/2012, durante a avaliação antropométrica (id. 2546737, pág. 10).

Sendo assim, não vejo como ilegal a decisão administrativa que a considerou inapta ao certame ante o fato de não possuir a altura mínima exigida e conforme estabelecido na lei pertinente e no edital regedor do concurso.

Aliás, a respeito do tema, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se reveste de ilegalidade a exclusão de candidato de concurso público se não satisfaz ele a altura mínima estabelecida para o ingresso na carreira policial militar, “verbis”:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ALTURA MÍNIMA ABAIXO DO EXIGIDO. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ATO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A SER RESGUARDADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de concurso público, é possível a estipulação de critérios limitativos para os candidatos que a ele se submetem, conforme a natureza da atividade a ser exercida, desde que haja previsão legal no edital, sendo certo que se revela constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso na carreira militar. Acerca do tema, no âmbito deste Estado, a Lei nº 6.626/06, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar, em seu artigo 3º, § 2º, “h”, possui previsão de altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres e 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens.

2. Referida exigência, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), justifica-se pelo fato de a carreira militar possuir regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, razão pela qual se afigura legítima a previsão de estatura mínima, sem que se possa falar em violação ao princípio da isonomia em razão da natureza da atividade exercida, devendo, contudo, a exigência constar, como na hipótese, de previsão específica.

3.
In casu
, ressoa incontroverso que a apelada não preencheu a exigência legal relativa à altura para o ingresso na carreira militar, de forma que a sua eliminação do certame era medida que se impunha.

4. Recursos conhecidos e providos. À unanimidade.

Sobre a exigência de altura mínima como condição para ingresso na carreira policial militar, o Superior Tribunal de Justiça – STJ também já se pronunciou, fazendo-o nos termos seguintes:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR.
EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo de eliminação de Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em razão da exigência de altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino e da alegada violação do princípio da isonomia ao se fixar estatura mínima inferior para as mulheres (1,60m).

2. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica, como se afigura no presente caso.

(...).

6. Recurso Ordinário não provido

(STJ, RMS 47.009/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2.9.2016) (grifei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul e pelo Secretário de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em que a recorrente pretende não ser eliminada do Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em razão da exigência de altura mínima de 1,60m para candidatos do sexo feminino.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica.

3. Há expressa previsão legal de altura mínima de 1,60m para ingresso n carreira de Policial Militar do Estado do Mato Grosso do Sul (sexo feminino) na Lei Estadual 3.808/2009, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.

4. Recurso Ordinário não provido

(STJ, RMS 46.243/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 4.8.2015).

Por fim, em relação ao argumento de que há nos autos documento oficial que comprova a satisfação da altura mínima de 1,60m (id. 2546732, pág. 18), cuido que tal circunstância precisaria ser melhor averiguada, tendo em vista haver a comissão do concurso apurado possuir a recorrente altura inferior, sendo certo que em sede de “mandamus”, como cediço, isso não seria possível. Nesse sentido, mostra-se judicioso o parecer ministerial, porquanto bem pontuou a questão ora tratada, “verbis”:

“...

Outrossim, verifico que a apelante traz aos autos documento de Id nº 2546732 – fl. 16, como prova pré-constituída, a fim de embasar o mandamus.

Entretanto, há nítida divergência entre o referido documento e as conclusões do profissional da Administração Pública, o que imporia a necessidade de prova pericial, o que, no entanto, não cabe no rito do mandado de segurança.

Destarte, resta clarividente a necessidade de instrução probatória para fins de verificação da exata condição da recorrente, pois somente com a realização de perícia judicial é que será demonstrado o enquadramento ou não da Impetrante aos requisitos do edital do referido concurso público.

Conforme determina o art. 1º, da Lei 12.016/2009, o pressuposto essencial para a impetração do Mandado de Segurança é a existência de direito líquido e certo.

O mandado de segurança, consequentemente, sustenta a sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória. Situação complexa não recepciona
direito líquido e certo.

Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

...”

Diante disso, a sentença guerreada não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente como mandado.

Belém/PA, 06 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2023